Tribunal: STF
Processo: RE 1508705
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA. LEI ESTADUAL N. 13.483/2010. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. PERCENTUAL ALTERADO PELO ART. 1º DA LEI ESTADUAL N. 13.848/2011. MAJORAÇÃO DA PARCELA AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO”. (eDOC 89 – ID: d40b262c)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, XV, do texto constitucional. (eDOC 127 – ID: 76ac2d51)



    Afirma-se que o acórdão recorrido violou a irredutibilidade de vencimentos ao considerar nova base de cálculo do adicional de risco de vida. 



    Alega-se que “embora ausente direito adquirido à manutenção da metodologia de cálculo da Gratificação de Risco de Vida e, portanto, possa ser revogada tanto a gratificação como a forma de cálculo, por decorrência do princípio de irredutibilidade, mister seja respeitado o mesmo patamar remuneratório até então observado (julho/2021) até o advento de nova legislação que discipline o tema ou, ainda, com a absorção da diferença por aumentos posteriores decorrentes de reajustes na matriz salarial de vencimentos do cargo”. (eDOC 127 – ID: 76ac2d51, p. 18)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que no julgamento do RE 563.965/RN, Tema 41 da repercussão geral, esta Corte reafirmou seu entendimento no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que observada a irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, confira-se a tese elaborada em tal precedente:  



    “I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; 



    II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”  



    No caso em análise, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, partindo da premissa estabelecida nesta Corte no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, assinalou a possibilidade de alteração da base de cálculo de gratificação de servidores. Nesses termos, colho trecho da sentença mantida integralmente pelo acórdão recorrido:  



    “(...)



    Na hipótese sub judice, o autor é servidor público estadual investido no cargo de auxiliar de serviços complementares, referência D-II, estando lotado no Departamento Administrativo do Instituto-Geral de Perícias. Sua irresignação versa, em síntese, sobre a alteração da base de cálculo do adicional de risco de vida implementada em 08/2021, que acarretou, segundo a narrativa da inicial, na diminuição do referido adicional, que passou de R$ 783,85 para R$ 323,85. Refere, também, a diminuição do abono de permanência, que passou de R$ 294,36 para R$ 258,88.



    Ocorre que, à luz do princípio da legalidade, não verifico irregularidade na conduta do ente estadual. Vejamos: 



    A gratificação de risco de vida foi prevista na Lei Estadual n. 13.483/2010, que dispõe em seus artigos 7 e 12: 



    "Art. 7.º - Fica criada a Gratificação de Risco de Vida, a contar de 1.º de setembro de 2010, no percentual de 40% (quarenta por cento) incidente sobre o respectivo vencimento básico dos cargos integrantes do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do Instituto Geral de Perícias, sobre a qual não incidirão quaisquer vantagens." (Vide Leis nºs 13.848/11, 14.078/12 e 14.519/14) 



    "Art. 12. - Ficam revogadas as disposições em contrário, e em especial os arts. 3.º e 6.º da Lei n.º 13.439, de 5 de abril de 2010." 



    O percentual do referido adicional foi alterado pelo art. 1º da Lei Estadual n. 13.848/2011 1 , que, contudo, manteve a vedação de incidência daquele adicional sobre qualquer vantagem. Posteriormente, foram realizadas novas alterações do percentual, conforme as Leis Estaduais n. 14.078/2012, n. 14.519/2014 e n. 15.147/2018. 



    Vale ressaltar, aqui, que a forma de cálculo da gratificação por risco de vida também encontra previsão na própria Constituição Federal (art. 37, inc. XIV 2 ), bem como na Constituição Estadual do Rio Grande do Sul (art. 33, § 9º 3 ), que obsta a incidência de acréscimo sobre acréscimo - o que gera o conhecido efeito cascata no cálculo dos vencimentos dos servidores. 



    E, nesse sentido, entendo que o caso é de acolhimento da tese de defesa. 



    Em primeiro, porque é conferida ao administrador público a possibilidade de alterar a base de cálculo das gratificações dos servidores. Aliás, o Supremo Tribunal Federal consagrou a tese de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos - o que não se verifica na hipótese, pois o vencimento básico permanece o mesmo. 



    Em segundo, porque o agir do ente estadual encontra amparo legal e constitucional, vez que a alteração praticada foi no sentido de afastar os adicionais por tempo de serviço que, antes, compunham a base de cálculo da gratificação de risco de vida.



    (...)” (eDOC 52 – ID: f4602907, p. 1-2)  



    Nesses termos, observo que o acórdão recorrido, quanto à inexistência de direito adquirido a regime jurídico está em absoluta conformidade com a jurisprudência desta Corte. Quanto à violação à irredutibilidade de vencimentos, verifico que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, motivo pelo qual, incide, no caso, a Súmula 279/STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Alteração da composição dos vencimentos de servidores públicos. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Observância da irredutibilidade de vencimentos. 4. Antinomia entre dispositivos de leis estaduais. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. 5. Inconstitucionalidade formal do art. 13 da Lei 3.877/2010. Não ocorrência. Iniciativa do Tribunal de Contas para iniciar projeto de lei com objetivo de fixar ou alterar a remuneração de seus servidores (CF, art. 73 e 75 c/c art. 96, II, do texto constitucional). Precedentes. 6. Violação ao princípio da isonomia. Inexistência. Possibilidade de alguns servidores receberem determinado adicional e outros não, em razão de possuírem atribuições distintas. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido”. (RE 1475742 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.05.2024)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cargo em comissão. Assessor jurídico. Base de cálculo da remuneração. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Repercussão geral reconhecida (RE nº 563.965/RN-RG). Reafirmação da jurisprudência. Precedentes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1393256 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.05.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 89 – ID: d40b262c, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente